Tribunal: STF
Processo: AI 768011
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. SÚMULA 288/STF.



    A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    Ademais, constam dos autos apenas a peça de interposição do agravo de instrumento e a respectiva resposta. Ausentes peças de translado obrigatório, não pode ser conhecido o agravo de instrumento, conforme o art. 544 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 288/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.